Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-45.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos etc.
A apelante, pessoa jurídica, argumenta que faz jus à concessão da gratuidade em seu processo e recurso, pois trata-se de empresa em recuperação judicial (processo n.0000920- 48.2016.811.0028), da qual retira suas parcas economias, além do que o valor do preparo é de R$ 7.842,07, “valor bastante alto e que não comporta pagamento no cenário econômico-financeira atual, já que o valor da causa, aqui entabulado não é de pouca monta. Outrossim, existem outras inúmeras ações em desfavor do apelante, deste modo se toda vez que houver uma ação este tiver de recolher custas processuais de distribuição e preparos recursais somente para se defender, haverá, com certeza, uma quebra no fluxo de caixa da empresa do sócio apelante.”
Apresentam declarações de imposto de renda, holerites e balanço financeiro da pessoa jurídica dos anos de 2019 e 2020. Em contrapartida, o apelado em suas contrarrazões alega que os apelantes/fiadores não comprovaram que não possuem condições de arcarem com as despesas processuais sem comprometerem o sustento próprio e de seus familiares (art. 373, I do CPC), não se enquadrando, portanto, no disposto na norma do art. 98 do CPC.
Com efeito, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, determinei a intimação dos apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
Em petição, renovaram o pedido de concessão da gratuidade em razão do valor elevado para recolhimento do preparo recursal e não reúnem condições de fato de arcarem com mais essa despesa; alternativamente, pugnam pelo deferimento do parcelamento.
Não há elementos para a concessão da gratuidade da justiça. Todavia, nos termos do artigo 98, §6o do CPC e 468, §§ 6o e 7o da CNGC, defiro o parcelamento do preparo recursal, em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas e no valor da guia atualizada. A primeira parcela deverá ser recolhida em até 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Cuiabá, 24 de junho de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora